Tribunal: TJDFT
Processo: 0738325-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA. REFORMA DA DECISÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O código consumerista assegura a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
2. No caso, a documentação apresentada na origem demonstra que, em 15/07/2024, a recorrente esclareceu que “aceita transferência do FIES e que não seria necessária a realização de prova pois é transferência”.
3. Havendo verossimilhança dos fatos alegados na origem, e demonstrada a urgência da medida, correto se mostra o deferimento da tutela de urgência pleiteada.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.